Tribunal: TRF3
Processo: 5003413-75.2018.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1041/1327)

5003413-75.2018.4.03.6113

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003413-75.2018.4.03.6113

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: OSVALDO AMBROSIO FILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: PETERSON DE SOUZA - SP209671-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N.o 113/2021 E N.o 136/2025. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora, reconhecendo períodos de atividade especial e condenando a Autarquia à concessão de aposentadoria especial desde o requerimento administrativo. O embargante sustenta omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, diante da superveniência da Emenda Constitucional n.o 136/2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar a taxa SELIC como índice único de atualização e juros, sem manifestação expressa acerca da alteração do regime jurídico dos consectários legais das condenações da Fazenda Pública após a EC n.o 136/2025.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, admitindo-se efeitos modificativos apenas de forma excepcional.

4. A atualização monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não se submetendo aos efeitos da coisa julgada material.

5. A EC n.o 113/2021 instituiu a taxa SELIC como critério único de atualização e juros dos débitos da Fazenda Pública, vedada a cumulação com outros índices.

6. A EC n.o 136/2025 alterou o regime jurídico apenas para o período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, adotando o IPCA para correção monetária e juros simples de 2% ao ano, sem disciplinar a fase anterior de liquidação e cumprimento do julgado.

7. Inexistindo disciplina constitucional expressa para o período anterior à expedição do requisitório, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, observada a Nota Técnica n.o 02/2025, sem prejuízo de adequação a eventual pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

8. A integração do julgado mostra-se necessária para fins de completude, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração do INSS PROVIDOS, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, mantidos os demais termos do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 994, IV, 1.022 e 1.026; Emendas Constitucionais n.o 113/2021 e n.o 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1361 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.170 da Repercussão Geral; STF, ADI 7873.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003413-75.2018.4.03.6113

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: OSVALDO AMBROSIO FILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: PETERSON DE SOUZA - SP209671-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão (ID. 354454552) que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer as atividades exercidas nos intervalos de 15/09/1978 a 01/07/1987, de 14/03/1988 a 30/04/1991, de 13/09/1991 a 22/06/1993, de 01/02/1994 a 05/10/1996, de 02/05/1997 a 29/08/1998, de 01/03/1999 a 24/12/1999, de 03/07/2000 a 12/10/2000, de 01/07/2004 a 18/12/2005 e de 01/07/2015 a 30/12/2015 como especiais e condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria especial desde a data da DER.

Em suas razões, alega que o acórdão aplicou a taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros mesmo após a vigência da EC no 136/25, que entrou em vigor em 10 de setembro de 2025, sem se pronunciar expressamente sobre a alteração do regramento aplicável às condenações da Fazenda Pública. Aduz que a matéria tem natureza processual e aplicação imediata, sendo de ordem pública e de cognição ex officio. Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com pedido subsidiário de prequestionamento das normas indicadas. (ID. 358307903).

Devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões (ID. 359096441).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, nos quais alega que o acórdão aplicou a taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros mesmo após a vigência da EC no 136/25, que entrou em vigor em 10 de setembro de 2025, sem se pronunciar expressamente sobre a alteração do regramento aplicável às condenações da Fazenda Pública. Aduz que a matéria tem natureza processual e aplicação imediata, sendo de ordem pública e de cognição ex officio. Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com pedido subsidiário de prequestionamento das normas indicadas.

Devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, pois são tempestivos.

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

No mérito, os embargos merecem provimento, para fins de integração do julgado, com os esclarecimentos a seguir.

A questão relativa à atualização monetária e aos juros moratórios nos débitos da Fazenda Pública constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, razão pela qual, ainda que o INSS não tenha suscitado o tema nas contrarrazões de apelação, é cabível seu exame nesta sede. Registre-se, quanto ao ponto, que o INSS sequer apresentou contrarrazões ao recurso de apelação da parte autora, conforme expressamente consignado no acórdão:

"Devidamente intimado, não foram apresentadas contrarrazões pelo INSS."

O acórdão determinou, no tocante à atualização, que:

"Para atualização do débito aplica-se o previsto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, vigente ao tempo da liquidação do julgado."

Referida determinação, ao remeter ao Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação, já contempla, em tese, a aplicação das normas supervenientes ao julgamento. Contudo, diante da controvérsia instaurada pela promulgação da Emenda Constitucional no 136/2025 e da ausência de atualização específica do Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal para refletir o novo regramento, impõe-se integrar o julgado com esclarecimentos adicionais, para fins de completude e prequestionamento.

Assim, o tópico relativo à atualização monetária e aos juros de mora deve integrar o acórdão nos seguintes termos:

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, nos termos do entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal no Tema 1361 da Repercussão Geral, em consonância com o Tema 1.170/RG.

Ante o exposto, os aclaratórios devem ser acolhidos apenas para integrar a fundamentação do acórdão, sem alteração do resultado do julgamento.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto por DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS, sem lhes atribuir efeitos infringentes, tão somente para, nos termos da fundamentação, sanar a omissão apontada e explicitar os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis, mantendo-se íntegro o acórdão embargado nos demais termos.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N.o 113/2021 E N.o 136/2025. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora, reconhecendo períodos de atividade especial e condenando a Autarquia à concessão de aposentadoria especial desde o requerimento administrativo. O embargante sustenta omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, diante da superveniência da Emenda Constitucional n.o 136/2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar a taxa SELIC como índice único de atualização e juros, sem manifestação expressa acerca da alteração do regime jurídico dos consectários legais das condenações da Fazenda Pública após a EC n.o 136/2025.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, admitindo-se efeitos modificativos apenas de forma excepcional.

4. A atualização monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não se submetendo aos efeitos da coisa julgada material.

5. A EC n.o 113/2021 instituiu a taxa SELIC como critério único de atualização e juros dos débitos da Fazenda Pública, vedada a cumulação com outros índices.

6. A EC n.o 136/2025 alterou o regime jurídico apenas para o período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, adotando o IPCA para correção monetária e juros simples de 2% ao ano, sem disciplinar a fase anterior de liquidação e cumprimento do julgado.

7. Inexistindo disciplina constitucional expressa para o período anterior à expedição do requisitório, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, observada a Nota Técnica n.o 02/2025, sem prejuízo de adequação a eventual pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

8. A integração do julgado mostra-se necessária para fins de completude, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração do INSS PROVIDOS, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, mantidos os demais termos do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 994, IV, 1.022 e 1.026; Emendas Constitucionais n.o 113/2021 e n.o 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1361 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.170 da Repercussão Geral; STF, ADI 7873.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão